Tribunal: TJDFT
Processo: 0704108-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 519 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, sob a alegação de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A agravante sustentou a inaplicabilidade de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e a ausência de derrota em sua impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão envolve:
(i) a aplicabilidade do art. 85, § 7o, do CPC ao cumprimento de sentença submetido ao regime de precatórios;
(ii) a inaplicabilidade do Tema 1.190 do STJ ao caso concreto, considerando a modulação de efeitos fixada no julgamento do precedente vinculante;
(iii) verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, e se houve desrespeito à súmula 519 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença está submetido ao regime de precatórios, sendo aplicável o § 7o do art. 85 do CPC, que dispensa o pagamento de honorários advocatícios contra a fazenda pública.
4. O Tema 1.190 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV), e o presente feito trata de precatório e a modulação de efeitos do precedente vinculante restringe sua aplicação aos cumprimentos de sentença iniciados após 01/07/2024, enquanto o cumprimento em análise teve início em 07/10/2022.
5. A jurisprudência consolidada do STJ, representada pela Súmula 519, estabelece que, em caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios.
6. Os artigos 926 e 927 do CPC determinam que os tribunais devem uniformizar a jurisprudência e observar os enunciados das súmulas do STJ em matéria infraconstitucional, com vistas à estabilidade, integridade e coerência das decisões judiciais.
7. Precedentes desta Turma e do STJ corroboram a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, reforçando o dever de respeito à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. Não cabe a condenação em honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme a Súmula 519 do STJ. 2. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública submetido ao regime de precatórios, não há fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 7o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 926 e 927, IV; STJ, Súmula 519; Tema 1.190 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1771642, 0766621-83.2021.8.07.0016, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 11/10/2023; Acórdão 1836935, 0738902-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024.